Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-51.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVELIA. EFEITOS. IMISSÃO NA POSSE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. LIMITAÇÃO. CONDOMÍNIO ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO.
1. A aplicação do instituto da revelia gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na exordial e faz com que a análise do recurso recaia exclusivamente sobre a matéria de direito.
2. O direito real de habitação se revela como restrição ao direito de propriedade imposta aos herdeiros do de cujus que adquiriram a propriedade do bem em razão da sucessão e, portanto, em momento posterior à utilização do imóvel como residência comum do casal.
3. Verificada a existência anterior de condomínio indiviso sobre o imóvel, não assiste ao companheiro ou ao cônjuge supérstite o direto real de habitação, pois esse não pode ser exercido contra terceiro que já era co-proprietário do imóvel antes do falecimento do outro membro do casal. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.